Tribunal: STJ
Processo: 5519944-81.2021.8.09.0162
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2838026 - GO (2025/0012857-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: AGROPECUÁRIA FAZENDA URUBU LTDA
ADVOGADOS
: LUCIANO LOPES CANÇADO - DF043278
JOÃO PEDRO DA COSTA BARROS - DF017757
AGRAVADO
: JOSE AIRTON RODRIGUES CAMELO
ADVOGADO
: SAUL MACALÓS DE PAIVA - DF019993
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALEGAÇÃO
DE DECISÃO
. RECONHECIMENTO JUDICIAL
EXTRA PETITA
DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL. PEDIDO IMPLÍCITO.
INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA INICIAL. RECURSO
ESPECIAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que inadmitiu recurso
especial com fundamento nas Súmulas 284 do STF e 7 do STJ.
Na origem, trata-se de embargos de terceiro, ajuizado com o
objetivo de proteção ao direito de propriedade. A sentença
reconheceu o domínio do embargante e determinou a
desaverbação da existência de ação anulatória na matrícula do
imóvel. O Tribunal de origem negou provimento à apelação da
agravante e confirmou a sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve
negativa
de
prestação
jurisdicional
por
ausência
de
enfrentamento das teses suscitadas nos embargos de
declaração; e (ii) definir se a sentença e o acórdão violaram o
princípio da congruência ao reconhecerem, de forma
supostamente
, a propriedade do imóvel em favor do
extra petita
embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A negativa de prestação jurisdicional não se configura quando
o tribunal de origem aprecia fundamentadamente as questões
relevantes para a solução da controvérsia, ainda que em sentido
contrário à pretensão da parte.
4. O reconhecimento judicial da propriedade do bem encontra
respaldo no pedido inicial de desaverbação da prenotação da
existência de ação anulatória, na medida em que a plena
utilização da propriedade pressupõe o domínio do imóvel,
configurando hipótese de pedido implícito.
Documento eletrônico VDA48436816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/06/2025 13:58:01
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 3cd1f9bb-6f33-4c5d-a76a-a9c61843c86e

5. O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 322, § 2o,
impõe interpretação do pedido que garanta sua efetividade, com
base no conjunto da postulação e observância da boa-fé,
superando a leitura restritiva anteriormente adotada no CPC
/1973.
6. A jurisprudência do STJ admite a interpretação lógico-
sistemática da petição inicial para a identificação do conteúdo do
pedido, incluindo os elementos que, embora não expressos,
sejam logicamente decorrentes da causa de pedir e da
pretensão deduzida.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
17/06/2025
23/06/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA48436816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/06/2025 13:58:01
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 3cd1f9bb-6f33-4c5d-a76a-a9c61843c86e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2838026 - GO (2025/0012857-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: AGROPECUÁRIA FAZENDA URUBU LTDA
ADVOGADOS
: LUCIANO LOPES CANÇADO - DF043278
JOÃO PEDRO DA COSTA BARROS - DF017757
AGRAVADO
: JOSE AIRTON RODRIGUES CAMELO
ADVOGADO
: SAUL MACALÓS DE PAIVA - DF019993
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALEGAÇÃO
DE DECISÃO
. RECONHECIMENTO JUDICIAL
EXTRA PETITA
DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL. PEDIDO IMPLÍCITO.
INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA INICIAL. RECURSO
ESPECIAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que inadmitiu recurso
especial com fundamento nas Súmulas 284 do STF e 7 do STJ.
Na origem, trata-se de embargos de terceiro, ajuizado com o
objetivo de proteção ao direito de propriedade. A sentença
reconheceu o domínio do embargante e determinou a
desaverbação da existência de ação anulatória na matrícula do
imóvel. O Tribunal de origem negou provimento à apelação da
agravante e confirmou a sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve
negativa
de
prestação
jurisdicional
por
ausência
de
enfrentamento das teses suscitadas nos embargos de
declaração; e (ii) definir se a sentença e o acórdão violaram o
princípio da congruência ao reconhecerem, de forma
supostamente
, a propriedade do imóvel em favor do
extra petita
embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A negativa de prestação jurisdicional não se configura quando
o tribunal de origem aprecia fundamentadamente as questões
relevantes para a solução da controvérsia, ainda que em sentido
contrário à pretensão da parte.
4. O reconhecimento judicial da propriedade do bem encontra
respaldo no pedido inicial de desaverbação da prenotação da
existência de ação anulatória, na medida em que a plena
utilização da propriedade pressupõe o domínio do imóvel,
configurando hipótese de pedido implícito.
Documento eletrônico VDA48256392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:08:12
Código de Controle do Documento: 274abbad-9ebc-47f1-bc80-7710a070e388

5. O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 322, § 2o,
impõe interpretação do pedido que garanta sua efetividade, com
base no conjunto da postulação e observância da boa-fé,
superando a leitura restritiva anteriormente adotada no CPC
/1973.
6. A jurisprudência do STJ admite a interpretação lógico-
sistemática da petição inicial para a identificação do conteúdo do
pedido, incluindo os elementos que, embora não expressos,
sejam logicamente decorrentes da causa de pedir e da
pretensão deduzida.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
RELATÓRIO Trata-se de agravo em recurso especial interposto por
AGROPECUÁRIA FAZENDA URUBU LTDA. contra decisão do TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS que inadmitiu o recurso especial por encontrar
óbice nas Súmulas 284 do STF e 7 do STJ (e-STJ fls. 309/312).
Na origem, a agravada interpôs apelação contra decisão que, nos autos
de embargos de terceiro, julgou procedentes os pedidos iniciais para reconhecer a
propriedade do embargante, José Airton Rodrigues Camelo, do imóvel situado na
QD. 12, Lote 19, 2-H, Céu Azul, localizado na cidade de Aparecida de Goiás.
O Tribunal de origem negou provimento à apelação em acórdão assim
ementado:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EMBARGOS DE
TERCEIRO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
PRENOTAÇÃO
DA
EXISTÊNCIA
DE
AÇÃO
N
A
MATRÍCULA
DO
IMÓVEL.
SUPRESSÃO. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE PRESUMIDA. OFENSA
AOS PRINCÍPIOS DA ADSTRIÇÃO E CONGRUÊNCIA. NÃO
EVIDENCIADA. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. Não é dado ao
recorrente discutir matérias que não foram submetidas ao crivo do
juízo a quo, sob pena de supressão de instância e ferimento ao
contraditório e ampla defesa, corolários do devido processo legal. 2.
Os embargos de terceiro são o meio eficaz para a defesa de um direito
de terceiro, estranho à relação jurídica litigiosa das partes. Ao apontar
como legitimado para ingressar com os embargos de terceiro o sujeito
que não faz parte da relação jurídica processual, entende-se que esse
“terceiro” é o sujeito que não pode sofrer os efeitos do processo do
qual surgiu a ordem de constrição patrimonial, porque o objeto desse
processo não diz respeito ao direito material do qual seja titular. 3.
Segundo o que dispõe o art. 492 do CPC, o juiz não pode conceder
diferente ou a mais do que for pedido pelas partes, consoante o
princípio da congruência que veda decisão judicial citra petita (aquém
do pedido), ultra petita (além do pedido) ou extra petita (fora do
pedido). 4. O pedido não se limita ao que se encontra expresso na
parte final da peça inaugural, devendo este ser extraído a partir da
interpretação lógico sistemática de toda a petição, podendo o juiz
Documento eletrônico VDA48256392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:08:12
Código de Controle do Documento: 274abbad-9ebc-47f1-bc80-7710a070e388

realizar a análise ampla e detida da relação jurídica posta em exame,
não havendo que se falar em vícios no caso em comento. 5.
Desprovido o recurso, devem ser majorados os honorários
advocatícios, com baseno §11, do art. 85, do CPC. 6. APELAÇÃO
CÍVEL PARCIALMENTE CONHECIDA, PORÉM, DESPROVIDA.
SENTENÇA MANTIDA. (e-STJ fls. 210/225).
O julgado foi mantido após a oposição dos embargos de declaração (e-
STJ fls. 253/267).
Sobreveio recurso especial, interposto com fulcro na alínea "a" do
permissivo constitucional, no qual se alega, em síntese, violação aos arts. 11, 141,
489, §1o, IV, 492, 674 e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil.
Sustenta que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por
intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando
caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional.
Sustenta, também, "que o édito judicial violou frontalmente o princípio
da adstrição, positivado em nosso ordenamento jurídico nos artigos 141 e 492 do
CPC, segundo o qual cabe ‘ao julgador compor a lide nos limites do pedido do autor
e da resposta do réu, sendo- lhe defeso ir aquém (citra petita), fora (extra petita) ou
(e-STJ fl. 271/287).
além (ultra petita) do que foi pedido"
Apresentadas as contrarrazões (e-STJ fls. 296/287), o recurso especial
foi inadmitido na origem, conforme já relatado.
Daí o presente agravo, no qual a agravante rebate os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso Especial (e-STJ fls. 309/312).
Contraminuta de agravo às e-STJ fls. 330/335.
É o relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo e infirmou os argumentos da decisão do
Tribunal
, razão pela qual conheço do agravo e passo ao exame do recurso
a quo
especial, por tópicos:
1 - Quanto a alegada negativa de prestação jurisdicional e ausência de
fundamentação do acórdão que rejeitou os embargos de declaração
Sustenta a agravante a existência de deficiência na fundamentação no
acórdão embargado na medida em que o Tribunal de origem não teria se
manifestado sobre as teses referentes à inadequação da via eleita e sobre a falta de
interesse de agir, por ela suscitadas.
A Corte de origem, no entanto, assim enfrentou as questões:
Documento eletrônico VDA48256392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:08:12
Código de Controle do Documento: 274abbad-9ebc-47f1-bc80-7710a070e388

[...]
No recurso de apelação interposto (mov. 51) , a recorrente
AGROPECUÁRIA FAZENDA URUBU LTDA., aduz que, seja pela
inadequação da via eleita, seja pela ilegitimidade ativa ou pela falta de
interesse de agir, revela-se inviável o processamento dos Embargos
de Terceiro, impondo-se, neste viés, a reforma da sentença para
extinguir o feito sem resolução de mérito com base no artigo 485, VI
do CPC.
No entanto, perlustrando as manifestações aduzidas pela embargada
/apelante no mov. 25, não se extrai da petição ali acostada, frise-se,
primeira oportunidade de manifestar nos autos, as teses inerentes a
inadequação da via eleita e falta de interesse de agir, a ampararem o
pedido de extinção do feito sem resolução do mérito.
Importante consignar que a apelante não pode trazer aos autos do
recurso o respectivo questionamento, sob pena de caracterizar
inovação recursal e supressão de instância.
A propósito, proclamam os julgados deste Tribunal, verbis:
“(...). Não se admite a inovação, em sede recursal, de matérias não
suscitadas e debatidas no juízo de origem. (...).” (TJGO, 1a CC, AC no
0068764-23.2015, Rela. Desa. Maria das Graças Carneiro Requi, D Je
de 29.03.2017);
“(...). Por força do efeito devolutivo do apelo, o tribunal conhece de
matéria suscitada e debatida no primeiro grau, ainda que não tenha
sido solucionada, ex-vi do art. 1.013, § 1o, do CPC, sendo vedada a
apreciação de questões apresentadas somente em sede recursal (...).”
(TJGO, 3a CC, AC no 0111052-29.2016, Rel. Des. Gilberto Marques
Filho, D Je de 29.09.2019).
Sendo assim, não conheço das insurgências suscitadas na apelação,
inerentes a inadequação da via eleita e falta de interesse de agir.
Logo, preenchidos, em parte, os pressupostos de admissibilidade do
apelo, dele conheço parcialmente e passo à sua análise [...]

Da análise do acórdão impugnado constata-se que o Tribunal de
origem, aplicando o direito que entendeu cabível à hipótese, decidiu fundamentada e
expressamente acerca das questões que lhe foram submetidas, sendo certo que,
nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça, Não há ofensa aos arts. 489 e
1022 do CPC quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a
questão submetida à apreciação judicial e na medida necessária para o deslinde da
(REsp n. 2.172.899
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJEN
1/4/2025
de
.).
14/4/2025
Assim, ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material no
acórdão recorrido, não se verifica a alegada violação do art. 1022 do CPC.
Documento eletrônico VDA48256392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:08:12
Código de Controle do Documento: 274abbad-9ebc-47f1-bc80-7710a070e388

Também não há que se falar em violação ao artigo 489, §1o do CPC,
uma vez que suficientemente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
devidamente fundamentado o acórdão recorrido, de modo que esgotada a prestação
jurisdicional.
Assim, o recurso não deve ser provido neste ponto.
2 - Quanto a alegada violação aos artigos 141 e 492,
e parágrafo
caput
único do CPC
No ponto, sustenta a recorrente que a Corte de origem teria negado
vigência aos artigos citados, na medida em que teria decidido além dos limites da
pretensão autoral quando reconheceu a propriedade da parte embargante sobre o
imóvel situado na QD 12, lote 19, 2-H, Céu Azul, na cidade de Valparaíso de Goiás.
Sobre a questão, assim se manifestou a Corte de origem:
[...]
Defende a Apelante ter o juízo monocrático incorrido em error in
procedendo , o que torna o julgamento nulo, na parte em que decidiu
além dos limites da pretensão autoral, devendo ser decotado do
julgado o trecho do dispositivo que externa decisão no sentido de
reconhecer a propriedade da parte embargante sobre o imóvel situado
na QD. 12, Lote 19, 2-H, Céu Azul, na cidade de Valparaíso de Goiás,
sob matrícula n. 92.913, bem como de toda a fundamentação a ela
associada.
Sem razão a Apelante.
A inicial, nos moldes em que apresentada, consigna pretensão
declaratória atinente à propriedade do bem, assim disposta: “[...]
desaverbação da prenotação de existência da Ação Anulatória da
matrícula do imóvel do Embargante, de modo a viabilizar total e
incondicionalmente a utilização da propriedade por parte do
proprietário”. (Destaquei).
Pois bem.
Os arts. 141 e 492, do CPC/15, que regem o princípio da adstrição ou
da congruência, assim prescrevem, in verbis:
"Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes,
sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo
respeito a lei exige iniciativa da parte."
Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da
pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em
objeto diverso do que lhe foi demandado."
É cediço que o sistema processual vigente é regido pelo princípio da
adstrição ou da congruência, segundo o qual deve haver necessária
correlação entre o pedido/causa de pedir e o provimento judicial.
[...]
Documento eletrônico VDA48256392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:08:12
Código de Controle do Documento: 274abbad-9ebc-47f1-bc80-7710a070e388

No caso em julgamento, verifica-se que a sentença guerreada foi
proferida respeitando os princípios da adstrição/congruência.
O fato do Magistrado Singular, ao proferir o édito guerreado, ter
reconhecido a propriedade do imóvel, asseverando que: (...) Desse
modo, evidencia-se real proteção ao direito de posse e propriedade da
parte embargante, adquirente de boa-fé. (...), não constituí ofensa aos
limites da lide, impostos na petição exordial.
Conforme disposto, o condutor do feito em primeira instância apenas
reconheceu e viabilizou total e incondicionalmente a utilização da
propriedade por parte do embargante, estando aí, compreendida, a
declaração do domínio.
Ademais, acrescento que o pedido não se limita ao que se encontra
expresso na parte final da peça inaugural, devendo este ser extraído a
partir da interpretação lógico sistemática de toda a petição, podendo o
juiz realizar a análise ampla e detida da relação jurídica posta em
exame.

Sustenta que a ora recorrida que "a pretensão autoral, como
mencionado, restou adstrita ao único pedido de que fosse determinada ‘a
desaverbação da prenotação da existência de Ação Anulatória na Matrícula do
Imóvel dos Embargantes’. No entanto, ao sentenciar o feito o MM. Magistrado de
piso não se ateve aos limites da postulação deduzida pelo RECORRIDO, indo
claramente além do que fora pedido para declarar/reconhecer ‘a propriedade da
parte embargante’ sobre o imóvel em litígio. (e-STJ fls. 271/287).
Nos termos dos artigos 141 e 492, do Código de Processo Civil, o juiz
decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, lhe sendo vedado proferir
decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade
superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.
Via de regra, portanto, a decisão que ultrapassa os limites do pedido
(ultra petita) precisa ser invalidada, já que proferida com vício de procedimento. No
entanto, existem situações em que o magistrado, sem que ocorra violação ao
princípio da correlação, pode ir além do pedido pela parte, deferindo-lhe mais do que
efetivamente requerido. É o que acontece com os chamados pedidos implícitos,
assim entendidos aqueles que se consideram incluídos no pedido principal, ainda
que não formulados expressamente pela parte.
No caso posto em análise, o recorrido opôs embargos de terceiro
sustentando ser o legítimo proprietário do imóvel em disputa. Amparado no seu
direito de propriedade, requereu "a desaverbação da prenotação de existência de
ação anulatória da matrícula do imóvel do Embargante, de modo a viabilizar total e
incondicionalmente a utilização da propriedade por parte do proprietário" (e-STJ fls.
02/10).
Documento eletrônico VDA48256392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:08:12
Código de Controle do Documento: 274abbad-9ebc-47f1-bc80-7710a070e388

Constata-se, dessa forma, que o reconhecimento da propriedade do
bem imóvel encontrava-se implícito no pedido de desaverbação da prenotação da
existência de Ação Anulatória na Matrícula do Imóvel.
Destaca-se que o Código de Processo Civil de 2015 superou a
interpretação restritiva do pedido anteriormente prevista no art. 293 do CPC/1973,
adotando, no art. 322, § 2o, a diretriz de que o pedido deve ser interpretado de forma
a garantir sua efetividade, com base na análise do conjunto da postulação e em
conformidade com o princípio da boa-fé.
Como leciona José Joaquim Calmon de Passos, deve-se extrair do
pedido "tudo quanto nele se contém e só o que nele se contém" (Comentários ao
Código de Processo Civil. 9. ed. Rio de Janeiro: Forense, 005, vol. III, p. 236).
Não é outro o posicionamento desta Corte de Justiça: "o pedido não
deve ser extraído apenas do capítulo da petição especificamente reservado aos
requerimentos, mas da interpretação lógico-sistemática das questões apresentadas
pela parte ao longo da petição" (STJ, REsp 967.375, 2a Turma. Relatora Ministra
Eliana Calmon).

3 - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso
especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48256392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/06/2025 14:08:12
Código de Controle do Documento: 274abbad-9ebc-47f1-bc80-7710a070e388

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.838.026 / GO
Número Registro: 2025/0012857-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02328738219998090162 2328738219998090162 551994481 55199448120218090162
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AGROPECUÁRIA FAZENDA URUBU LTDA
ADVOGADOS : JOÃO PEDRO DA COSTA BARROS - DF017757
LUCIANO LOPES CANÇADO - DF043278
AGRAVADO
: JOSE AIRTON RODRIGUES CAMELO
ADVOGADO
: SAUL MACALÓS DE PAIVA - DF019993
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
17/06/2025
23/06/2025
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA48409575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:30:27
Código de Controle do Documento: 82cb7ffa-090e-460e-9c5c-1a4689561c8d

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:30:27
Código de Controle do Documento: 82cb7ffa-090e-460e-9c5c-1a4689561c8d